Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711881-71.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ADRIANO AMANCO DE SOUZA, FERNANDA PATRICIA SANTANA FERREIRA RECORRIDO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU DESPACHO Na petição de ID no 50257273, o advogado dos recorrentes pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 8 (oito) dias, tendo em vista o nascimento de sua filha. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 8 (oito) dias a partir do dia 14/8/2023 (data de nascimento), consoante certidão de ID no 50257247, nos termos do artigo 313, inciso X, §7o, do Código de Processo Civil. Outrossim, deverá o solicitante notificar os seus constituintes acerca da suspensão do processo. Proceda a Secretaria à alteração do termo final do prazo para impugnar a decisão de ID no 48922157, em razão da suspensão deferida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007